Tribunal: TJMT
Processo: 1008951-12.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008951-12.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[FABIANO CANDIDO DA SILVA - CPF: 026.093.101-29 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FIXAÇÃO DE NOVA DATA-BASE PARA PROGRESSÃO DE REGIME. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 534 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo em execução penal interposto por Fabiano Cândido da Silva contra decisão do Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do Processo n. 0007119-17.2012.8.11.0064, que reconheceu a prática de falta grave e, em consequência, alterou a data-base para progressão de regime, fixando-a em 23/08/2024 — data em que o apenado teoricamente alcançaria a progressão ao regime aberto —, sem observar o momento exato da infração disciplinar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a nova data-base para a obtenção de benefícios executórios deve coincidir com a data da progressão frustrada (23/08/2024), ou se deve corresponder à data efetiva do cometimento da última falta grave, nos termos da Súmula 534 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Súmula 534 do STJ estabelece que a prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime, reiniciando-se a partir do cometimento da infração, e não de data futura ou presumida.

4.

A jurisprudência do STJ e do STF é pacífica no sentido de que a alteração da data-base em razão de falta grave deve incidir apenas sobre a progressão de regime, não afetando os demais benefícios como livramento condicional, comutação de pena, indulto, saída temporária ou trabalho externo.

5.

A decisão agravada fixou a nova data-base em 23/08/2024 — data futura correspondente à progressão frustrada —, sem observar que a última infração disciplinar registrada nos autos ocorreu em
16/06/2024
, quando o monitorado permaneceu com a tornozeleira eletrônica descarregada por significativo período.

6.

A adoção da data da decisão judicial ou de marcos posteriores à infração, como sugerido pelo Ministério Público, não encontra amparo no ordenamento jurídico nem nos precedentes dos tribunais superiores.

7.

Ainda que tenha sido juntado novo Diário de Eventos posterior à decisão agravada, com registro de falta em 21/09/2024, tal fato ainda não foi submetido à apreciação do juízo da execução, sendo incabível sua valoração nesta instância, sob pena de violação aos princípios do contraditório e do duplo grau de jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Teses de julgamento
: "
1.

A nova data-base para concessão de progressão de regime, em caso de falta grave, deve ser fixada na data do cometimento da infração disciplinar, nos termos da Súmula 534 do STJ.
2.

A adoção de datas futuras ou presumidas, como a data da progressão frustrada, não encontra respaldo no ordenamento jurídico nem na jurisprudência consolidada.
3.

Fatos supervenientes não apreciados em primeira instância não podem ser considerados no julgamento do agravo, sob pena de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição."

Dispositivos relevantes citados
:
LEP, arts. 112 e 118; CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RHC 201000 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, j. 03/08/2021, DJe 06/08/2021. STJ, HC 928.624/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 26/11/2024, DJEN 17/12/2024. STJ, HC 779.358/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 10/12/2024, DJEN 16/12/2024. STJ, AgRg no HC 441.553/ES, 5ª Turma, DJe 08/04/2019. TJ-PR, AgExec 4003661-93.2024.8.16.4321, Rel. Des. José Américo Penteado de Carvalho, j. 09/11/2024, 3ª Câmara Criminal, DJ 11/11/2024. TJ-RJ, AEP 5015259-60.2024.8.19.0500, Rel. Des. João Ziraldo Maia, j. 15/04/2025, 4ª Câmara Criminal, DJ 25/04/2025.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

FABIANO CANDIDO DA SILVA

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por
FABIANO CANDIDO DA SILVA
contra a decisão proferida pelo d. Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos do Processo Executivo de Pena n.

0007119-17.2012.8.11.0064, por meio da qual
modificou-se a data-base para a obtenção de benefícios executórios
, fixando-a em 23/08/2024, em razão do cometimento de falta grave no curso do cumprimento da pena em regime semiaberto.

Nas razões recursais de ID
276468361 - pág. 253 e ss.
, o reeducando
requer a retificação da data-base para obtenção de novos benefícios executórios
, ao argumento de que a escolha feita em primeiro grau adotou como marco interruptivo a data em que, em tese, alcançaria progressão para o regime aberto. Tal fixação, segundo argumenta, não se harmoniza com o entendimento jurisprudencial consolidado, tampouco com o disposto na
Súmula 534 do Superior Tribunal de Justiça
, a qual estabelece que o cometimento de falta grave interrompe a contagem do prazo para aquisição de benefícios na execução penal, sendo a data da última infração disciplinar o marco inicial da nova contagem.

Em contrarrazões vistas no ID
276468361 - pág. 280 e ss., o Ministério Público rechaça a pretensão formulada e requer seja negado provimento ao recurso.

Ao exercer o juízo de retratação, o d. magistrado prolator
manteve
a decisão por seus próprios fundamentos, consoante se vê no
ID 276468361 - pág. 289
.

Instada a se manifestar, a
i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 285207375, opina pelo
desprovimento

do agravo em execução.

É o relatório.

Não estando o feito sujeito à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pela Defesa.

Verte dos autos que o recorrente
FABIANO CANDIDO DA SILVA
cumpre a pena privativa de liberdade unificada em
22 (vinte e dois) anos, 11 (onze) meses e 05 (cinco) dias de reclusão
, atualmente em regime semiaberto harmonizado, em razão de
nove
condenações distintas.

Percebe-se, outrossim, que a imposição do regime semiaberto harmonizado decorre da
progressão regimental ocorrida em 29/06/2022
(ID 276468360 – pág. 163), e persiste até o presente momento, pois, quando do iminente cumprimento do requisito objetivo para progressão ao regime aberto,
previsto para 23/08/2024
(ID 276468360 – pág. 409), sobrevieram informações acerca do cometimento de falta grave no curso da execução da pena.

Nesse contexto, destaca-se o ofício expedido pela Secretaria de Estado de Segurança Pública, informando que, no período de 12 meses compreendido entre
17/06/2023 e 16/06/2024
, o recorrente
violou reiteradamente as condições impostas da fiscalização eletrônica
, afastando-se da área de inclusão e permitindo o desligamento completo do equipamento de monitoração (ID 276468360 – pág. 437 e seguintes).

Diante de tais informações, a magistrada
a quo
determinou à defesa a
apresentação de justificativas por escrito
, bem como
o comparecimento do recuperando ao setor de monitoramento da unidade penitenciária para manutenção da tornozeleira eletrônica
, condicionando a regressão cautelar à inércia deste (ID 276468361 – pág. 159).

Em 06/08/2024, o ora recorrente
compareceu
à central de monitoramento para
inspeção
da tornozeleira eletrônica (ID 276468361 – pág. 161), ao passo que a
defesa apresentou, por escrito, as justificativas referentes aos atos de indisciplina
, tudo conforme determinado em decisão judicial (ID 276468361 – págs. 165/178).

Ato contínuo, em
consonância
com a manifestação ministerial (ID 276468361 – pág. 183), na data de 18/09/2024, a magistrada
a quo

rejeitou as justificativas

apresentadas pelo recuperando
e
reconheceu a prática de falta grave
no curso da execução penal, aplicando-lhe, em decorrência, tão somente os
efeitos secundários da infração disciplinar
, consubstanciados na alteração da data-base para a obtenção de benefícios executórios, fixando como novo marco inicial o dia 23/08/2024, data prevista para cumprimento do requisito objetivo da progressão ao regime aberto.

À guisa de contextualização, transcreve-se breve excerto da decisão impugnada,
in verbis
:

“(...) Analisando o histórico,
se observa que o sentenciado não está cumprindo regularmente a sua pena
, isso porque, as notificações de violação de área de inclusão e fim de bateria não são proporcionais,
as quais em sua maioria ocorreram em longo período
.

Por todo exposto, consta nos autos elementos suficientes a comprovar que não houve a devida observância do recuperando acerca das condições do regime semiaberto e uso da tornozeleira eletrônica, aptos a motivar por si a regressão de regime.

Considerando o número excessivo de violações, bem como que o sentenciado não solicitou autorização para sair do local de recolhimento, bem como não há justificativa plausível para as violações de área de inclusão e fim de bateria,
não há fundamentos para acolher a justificativa apresentada
.

Assim,
não acolho as alegações e
reconheço a prática de falta grave.

Contudo, observando todo o cumprimento da pena no regime semiaberto, considerando que
não há informação de prática de novos crimes, e o recuperando se encontra empregado,

deixo de determinar a regressão de regime

e concedo ao sentenciado a oportunidade de dar continuidade ao cumprimento da pena em regime semiaberto.

DETERMINO A INTERRUPÇÃO DA DATA-BASE PARA AQUISIÇÃO DO BENEFÍCIO DA PROGRESSÃO DE REGIME PARA QUE CONSTE A DATA DE 23/08/2024 (DATA DA PROGRESSÃO ABERTO), HAJA VISTA O RECONHECIMENTO DA PRÁTICA DE FALTA GRAVE.

Portanto, por ora, o sentenciado
não preenche o requisito subjetivo para a concessão da progressão de regime
e livramento condicional,
razão pela qual indefiro tais benefícios
.

Determino nova intimação do recuperando acerca das condições do regime semiaberto.

Intime-se o apenado para comparecer no setor de monitoramento para manutenção da tornozeleira eletrônica no prazo de 10 (dez) dias”
(sic – ID 276468361 - Pág. 203) – Destaquei.

Nos termos relatados, a defesa exsurge inconformada, passando-se à análise da pretensão recursal.

- Da alteração da data-base estabelecida para obtenção de novos benefícios:

In casu
, a defesa não se opõe ao reconhecimento da falta grave declarada pela magistrada
a quo
, mas insurge-se, exclusivamente, contra a fixação da nova data-base para a obtenção de benefícios executórios, ao argumento de que a data escolhida não reflete o momento em que a infração disciplinar foi efetivamente cometida, contrariando o entendimento jurisprudencial consolidado, em especial o disposto na Súmula 534 do Superior Tribunal de Justiça.

A pretensão recursal
merece
acolhimento.

É consabido que o
cometimento de falta grave ou de novo crime no curso da execução penal pode ensejar a regressão de regime do reeducando
, bem como
resultar na alteração da data-base, exclusivamente para fins de progressão de regime prisional
, não se estendendo seus efeitos à análise dos requisitos objetivos para concessão de livramento condicional, comutação de pena, indulto, saída temporária ou autorização para trabalho externo.

Ilustrativamente:

“(...) 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a
prática de falta grave ou crime no curso da execução penal somente pode alterar a data-base para progressão de regime, não surtindo efeito sobre o requisito objetivo para livramento condicional, comutação e indulto
. (HC n. 928.624/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 17/12/2024.)

“(...) 4. Contudo, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
a prática de falta grave não altera a data-base para obtenção de benefícios como saída temporária e trabalho externo, restringindo a interrupção apenas aos prazos relacionados à progressão de regime,
conforme precedentes reiterados”.

(HC n. 779.358/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024.) – Destaquei.

No que tange ao
novo marco inicial para a contagem do prazo necessário à concessão da progressão de regime
, aplicam-se os termos da Súmula 534 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe:
“
A prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena, a qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração
.”

No mesmo sentido é o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal,
in verbis
:

“(...) 2. A jurisprudência consolidada desta Suprema Corte é no sentido de que a
prática de falta grave no decorrer da execução penal interrompe o prazo para concessão de progressão de regime,
reiniciando-se, a partir do cometimento da infração disciplinar grave, a contagem do prazo para que o condenado possa pleitear novamente o referido benefício executório
(...)”
(STF, RHC 201000 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 03-08-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-157

DIVULG 05-08-2021

PUBLIC 06-08-2021) – Destaquei.

Partindo dessas premissas, denota-se que a magistrada
a quo

não observou a melhor técnica jurídica
, porquanto, ao considerar o cálculo de pena anteriormente elaborado nos autos,
adotou como novo marco interruptivo para a obtenção da benesse executória a data anteriormente prevista para a progressão ao regime aberto, qual seja, 23/08/2024
(
ID 276468360 – pág. 409)
.

Conforme destacado nas razões recursais, a referida data-base
destoa dos parâmetros fixados pelo ordenamento jurídico
, na medida em que
não reflete a data da última falta grave atribuída ao recorrente até o momento da prolação da decisão impugnada
, a qual apreciou as infrações disciplinares cometidas no período de 12 meses compreendido entre 17/06/2023 e 16/06/2024 (ID 276468360 – pág. 437).

Consoante o Diário de Eventos acostado aos autos ao tempo da prolação da decisão, a última falta grave registrada ocorreu em
16/06/2024
, ocasião em que a tornozeleira eletrônica permaneceu descarregada por 06h59min49s.

Diante disso,
acolhe-se a irresignação defensiva
, a fim de modificar a data-base para contagem da próxima progressão de regime,
fixando-a em
16/06/2024
,
por se tratar da última infração disciplinar constante do Diário de Eventos que embasou a convicção da julgadora.

O raciocínio ora adotado guarda consonância com o entendimento jurisprudencial,
in verbis
:

“Agravo em execução penal. Decisão que fixou a data da última prisão como data-base para a progressão do regime prisional. (...).
Modificação da data-base para a data da falta grave. Entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça. Súmula nº 534, da Corte Superior e precedentes desta Corte.
(...). 1.
A teor da Súmula n. 534, do Superior Tribunal de Justiça,
uma vez configurado o cometimento de falta grave no cumprimento de pena, impõe-se a interrupção do prazo para progressão de regime, devendo ser novamente fixada a partir da data do cometimento da infração.
2. Nos termos do entendimento da Superior Corte de Justiça, para a progressão de regime prisional,
considera-se data-base o dia da última prisão, desde que não tenha o sentenciado cometido falta de natureza grave, após o encarceramento, que justifique a interrupção do prazo.”
(STJ, 5ª Turma, AgRg no HC n. 441 .553/ES, DJe de 08.04.2019). (...)” (
TJ-PR
40036619320248164321 * Não definida, Relator.: jose americo penteado de carvalho, Data de Julgamento: 09/11/2024, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/11/2024) – Destaquei.

“AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE DETERMINOU A REGRESSÃO DE REGIME DO APENADO QUE COMETEU FALTA GRAVE AO JAMAIS COMPARECER AO PMT E AINDA VIOLAR O MONITORAMENTO ELETRÔNICO. (...).
INTERRUPÇÃO DO PRAZO EXIGIDO PARA A CONCESSÃO DE PROGRESSÃO DE REGIME, COM O REINÍCIO DE SUA CONTAGEM, A PARTIR DO COMETIMENTO DA ÚLTIMA FALTA GRAVE. INTELIGÊNCIA DO TEOR DA SÚMULA Nº 534 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO”.
(TJ-RJ - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 50152596020248190500 202507601306, Relator.: Des(a). JOÃO ZIRALDO MAIA, Data de Julgamento: 15/04/2025, QUARTA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 25/04/2025) – Destaquei.

Noutro viés, diferentemente do que sustentado pela d. Procuradoria-Geral de Justiça, não se mostra juridicamente adequada a adoção da data da decisão que homologou a falta grave e que também restabeleceu as condições de permanência do recorrente no regime semiaberto, uma vez que
tais marcos não encontram previsão no ordenamento jurídico como termo inicial da nova contagem
.

Ademais,
in casu
,
não se verifica a ocorrência de completa desativação do equipamento de monitoração eletrônica
, o que evidencia a desnecessidade de nova advertência quanto às obrigações impostas, sobretudo
diante da inexistência de regressão cautelar ou de expedição de mandado de prisão em desfavor do reeducando
.

Em arremate, também não se desconsidera que, transcorridos oito dias da prolação da decisão ora impugnada, sobreveio aos autos a juntada de novo
Diário de Eventos do Monitorado
, correspondente ao período de
27/06/2024 a 26/09/2024
, o qual registra
novas ocorrências de indisciplina por parte do recuperando
, sendo a última delas, de maior relevância,
datada de 21/09/2024
, ocasião em que permaneceu fora da área de inclusão por aproximadamente 1h20min59s (ID 276468361 – pág. 220 e seguintes).

Ocorre que, ao que tudo indica, tais faltas
ainda não foram objeto de apreciação pelo d. Juízo
a quo
, motivo pelo qual
se revela incabível considerá-las nesta instância
, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como ao duplo grau de jurisdição.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo em execução penal interposto por
FABIANO CÂNDIDO DA SILVA
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de determinar a retificação do cálculo de pena, fixando-se como nova data-base para a obtenção de progressão de regime o dia da prática da última falta grave, qual seja,
16/06/2024
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025